Tribunal: TJDFT
Processo: 0713457-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Direito PROCESSUAL CIVIL. Recurso inominado. CONDOMÍNIO DE FATO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação se refere à cobrança de despesas condominiais. 1.1. A recorrente pretende a reforma da sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência territorial do juízo e declarou extinto o processo sem julgamento do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o juízo é competente para julgamento da causa.
III. Razões de decidir
3. A presente ação foi intentada no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras. Verifica-se que a recorrente é domiciliada em Vicente Pires (Assentamento 26 de Setembro), Região Administrativa que pertence à circunscrição judiciária de Águas Claras, nos termos do art. 2o da Resolução no 1/2016.
4. No caso, a recorrente constitui condomínio de fato (associação de moradores), carente de regularização. De acordo com o Tema 882 do STJ, as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados; dessa forma, ausente a comprovação da condição de associado do recorrido, inaplicável a cláusula de eleição de foro prevista na convenção condominial.
5. De toda sorte, afastado o foro eletivo, o dever de pagamento incumbiria ao foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, ou seja, no local da associação de moradores (Vicente Pires), conforme art. 4o, inc. II, da Lei no 9.099/1995. Logo, o Juizado de Águas Claras é competente para julgamento da causa.
6. Nos termos do art. 10 do CPC, o juiz deveria ter oportunizado a manifestação da autora antes do reconhecimento de ofício da incompetência.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a aplicação do art. 10 do CPC. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).

Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 4o; Resolução 1/2016, art. 2o; CPC, art. 10; Lei Complementar no 958/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 882; TJDFT, Acórdão 1920139, 0724484-32.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 22/09/2024.